Tribunal: TJDFT
Processo: 0709808-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709808-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULINA REZENDE MACHADO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a impetrante para que, no prazo de 10 dias, preste os esclarecimentos necessários em razão do que consta da manifestação da Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator